Tribunal: TJES
Processo: 5013116-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013116-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

AGRAVADOS:
FABIO RODRIGUES VARGAS e NERCELINA RODRIGUES VARGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – GOLPE DO INSTAGRAM – INVASÃO DE CONTA DE TERCEIRO – ANÚNCIO DE INVESTIMENTO FRAUDULENTO EM CONTA DE AMIGO DA REDE SOCIAL – TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA EXIGIDA AO HOMEM MÉDIO – PROMESSA DE ALTA RENTABILIDADE EM POUCO PERÍODO DE TEMPO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA – ATO DO PRÓPRIO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao menos pela devolutividade restrita desse recurso, os alegados prejuízos suportados pelos Agravados decorrem exclusivamente da sua falta de cuidado na realização dos investimentos induzido por outrem, inexistindo, nesta fase primitiva de cognição, elementos de que a Agravante tenha concorrido ou participado do golpe cometida por terceiro da qual foi vítima a parte Autora, ora Agravada.

2. As alegadas transações atípicas via “PIX” na exordial não decorreram de fragilidade no aplicativo bancário que permitiu a invasão de terceiros na conta do primeiro Agravado, mas de atitude deste próprio que, voluntariamente, disse acreditar que estaria realizando investimento confiável, configurando, a princípio, culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, §3º, II).

3. Se a própria parte, sob promessa de vultuosos rendimentos, colocou-se em risco e investiu altos valores junto a supostos corretores, sem investigar a procedência dessas pessoas e ter as cautelas básicas especialmente diante do substancial montante investido, não cabe à instituição financeira monitorar as escolhas da pessoa enganada por estelionatários e ser responsabilizada pelos valores transferidos, ao menos pela via estreita da cognição.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
05
de
março
de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013116-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

AGRAVADO: FABIO RODRIGUES VARGAS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – GOLPE DO INSTAGRAM – INVASÃO DE CONTA DE TERCEIRO – ANÚNCIO DE INVESTIMENTO FRAUDULENTO EM CONTA DE AMIGO DA REDE SOCIAL – TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA EXIGIDA AO HOMEM MÉDIO – PROMESSA DE ALTA RENTABILIDADE EM POUCO PERÍODO DE TEMPO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA – ATO DO PRÓPRIO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao menos pela devolutividade restrita desse recurso, os alegados prejuízos suportados pelos Agravados decorrem exclusivamente da sua falta de cuidado na realização dos investimentos induzido por outrem, inexistindo, nesta fase primitiva de cognição, elementos de que a Agravante tenha concorrido ou participado do golpe cometida por terceiro da qual foi vítima a parte Autora, ora Agravada.

2. As alegadas transações atípicas via “PIX” na exordial não decorreram de fragilidade no aplicativo bancário que permitiu a invasão de terceiros na conta do primeiro Agravado, mas de atitude deste próprio que, voluntariamente, disse acreditar que estaria realizando investimento confiável, configurando, a princípio, culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, §3º, II).

3. Se a própria parte, sob promessa de vultuosos rendimentos, colocou-se em risco e investiu altos valores junto a supostos corretores, sem investigar a procedência dessas pessoas e ter as cautelas básicas especialmente diante do substancial montante investido, não cabe à instituição financeira monitorar as escolhas da pessoa enganada por estelionatários e ser responsabilizada pelos valores transferidos, ao menos pela via estreita da cognição.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
05
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013116-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

AGRAVADOS:
FABIO RODRIGUES VARGAS e NERCELINA RODRIGUES VARGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
contra a r. decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação de reparação de danos materiais e morais c/c pedido de tutela provisória de urgência”, registrada sob o nº 5025786-51.2023.8.08.0035, ajuizada por
FABIO RODRIGUES VARGAS
e
NERCELINA RODRIGUES VARGAS
em desfavor da Agravante e de
NU PAGAMENTOS S/A
e de
BANCO BTG PACTUAL S/A
.

Em suas razões (ID 6506936), a Agravante afirma, em síntese, que a transferência dos valores decorreu de culpa exclusiva dos Agravados, não sendo crível acreditar que realizariam investimentos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e receberiam como retorno, em menos de dez minutos, a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Argumenta que não é beneficiária de qualquer valor repassado e eventual golpe sofrido advém de conduta realizada pelos próprios Agravados.

Defende que possui rígido sistema de abertura de contas, que exige a documentação do representante legal da empresa, de “selfie” e faz checagem das informações junto aos bancos de dados oficiais.

Salienta que recebeu a notícia de infração via mecanismo de “MED/PIX Infraction”, mas não realizou a devolução do valor, pois não havia mais saldo na conta.

Sustenta que foi realizado investimento de alto risco e não houve a devida diligência nas transferências bancárias, notadamente porque os titulares das contas são pessoas diferentes.

Aduz que há risco de irreversibilidade da medida e, caso não seja este o entendimento, deve haver a autorização para depósito judicial tão somente da cota-parte depositada na conta aberta junto à Agravante, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em contrarrazões (ID 6879564), os Agravados defenderam a manutenção da decisão objurgada.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Após a formação do contraditório, entendo que não há motivos para modificar o entendimento já externado quando da análise do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

Necessário contextualizar que os Agravados, ora Autores na origem, ajuizaram Ação de Danos Materiais e Morais com pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que foram vítimas de um golpe realizado no aplicativo “Instagram”.

Consta na exordial que o primeiro Agravado acessou o aplicativo acima citado e viu um anúncio de sua amiga a respeito de investimentos seguros e rentáveis em criptomoedas da empresa “Binance”, que garantia lucros em investimentos e prestava assessoria em aplicações no mercado financeiro.

Narram os Autores, ora Agravados, ainda, que o primeiro Recorrido entrou em contato com o assessor de investimento divulgado por sua amiga para investir a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo o Banco Santander bloqueado referida transação, ocasião em que lhe foi sugerida a transferência do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) que tinha em sua conta na instituição financeira em questão para outra conta de sua titularidade.

Assim, o primeiro Agravado transferiu o montante de R$393.684,52 (trezentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) para a conta que tinha no NU PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - BANCO NUBANK em virtude de a transação financeira ser mais simplificada e passou a realizar transferência de valores para aplicação em supostos investimentos, em contas destinatárias de diversas titularidades, sob orientação do suposto assessor de investimentos.

Por fim, consta na inicial que, posteriormente, recebeu a informação pela sua amiga que sua conta do aplicativo “Instagram” foi alvo de “crackers”, quando os Agravados, ora Autores, se deram conta de que caíram em golpe perpetrado por estelionatários, que invadem perfis das pessoas para anunciar investimentos fraudulentos, passando-se por elas para garantir a confiabilidade dos amigos da rede social.

Registre-se que o pedido antecipatório restou acatado pela decisão agravada, para determinar que os Réus, dentre os quais se encontra a Agravante, depositem o valor de R$ 341.000,00 (trezentos e quarenta e um mil reais) não recuperado na conta do primeiro Agravado, ora Autor, nos seguintes termos:

Analiso, nesta assentada, o requerimento liminar formulado na inicial que ora recebo, o qual, como se verá, merece ser deferido.

Vejamos.

Amparada em vasta documentação, a inicial ora recebida contempla fatos que, infelizmente, têm sido vistos com frequência em nossos fóruns e tribunais: imbuídos de propósitos muitas vezes escusos, determinados setores de nosso empresariado surgem oferecendo a investidores aplicações financeiras a partir de atraentes promessas de rendimentos acima da média.

Nesse sentido, os documentos acostados à inicial demonstram que há, sim, fortes indícios, e, diria mesmo, não menos plausíveis evidências de que se está diante de algo semelhante a um “golpe”.

E mais. O caderno de documentos atesta, ainda, o quanto afirmado na inicial, sobre ser palpável o descuido das instituições financeiras quanto às medidas usualmente adotadas para reprimir ou corrigir operações financeiras não usuais dos seus clientes, como foi o caso dos autos, relativamente àquelas operações realizadas pelos assim chamados “golpistas”.

Quanto ao mais – e assim concluo -, as medidas de urgência a seguir deferidas também se me afiguram os instrumentos que, nesta quadra, se mostram mais propícios a, pelo menos, minimizar os prejuízos da parte demandante.

Ante o exposto, DEFIRO a medidas de urgência, tal como requerida no item 5.a) da inicial (ID 30659582, pág.59).

Analisando a decisão vergastada, observo que, com o devido respeito, o juízo de primeiro grau manifestou-se de forma genérica, com um pronunciamento que poderia se aplicar a qualquer processo, sem examinar as circunstâncias fáticas, os argumentos da parte, tampouco apontar com exatidão o motivo pelo qual entendeu deve haver o depósito na conta do primeiro Agravado, o que, a princípio, importaria em nulidade da decisão (CPC, art. 489, § 1º).

Não obstante esse ponto, conforme a narrativa da exordial e os documentos acostados aos autos, a realização de “PIX” para terceiros estelionatários decorreu de voluntariedade do primeiro Agravante, que não teve a diligência mínima na realização de transferências em quantias vultosas para pessoas diversas, conforme se extrai dos extratos do ID 30660040.

A partir das telas das conversas realizadas com o suposto estelionatário (ID 30660015), houve uma promessa de que o investimento realizado pelo Agravado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), daria uma rentabilidade de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) no prazo dez minutos, o que, minimamente, foge à prática habitual do mercado.

Vê-se, ainda, que as conversas realizadas com o alegado golpista perduraram mais de um dia, não se tratando de ação impensada e imediata por parte do primeiro Agravado, que enviou a mensagem no dia posterior para continuarem as transações (ID 30660015).

Assim, ao menos pela devolutividade restrita desse recurso, os alegados prejuízos suportados pelos Agravados decorrem exclusivamente da sua falta de cuidado na realização dos investimentos induzido por outrem, inexistindo, nesta fase primitiva de cognição, elementos de que a Agravante tenha concorrido ou participado do golpe cometida por terceiro da qual foi vítima a parte Autora, ora Agravada.

Nesse sentido, quadra registrar que as alegadas transações atípicas via “PIX” na exordial não decorreram de fragilidade no aplicativo bancário que permitiu a invasão de terceiros na conta do primeiro Agravado, mas de atitude deste próprio que, voluntariamente, disse acreditar que estaria realizando investimento confiável, configurando, a princípio, culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, §3º, II).

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3- Na estreita via do Agravo de Instrumento, entendo que o Banco Agravante não pode ser responsabilizado pelo prejuízo da correntista, vez que a conduta desta foi primordial para o deslinde dos fatos. 4 - As Instituições Financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 STJ. Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 5 - Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, sendo sua responsabilidade ilidida nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC. 6 -
A Agravada deu causa ao evento danoso ao realizar todo o passo a passo solicitado por terceiro, sem sequer conferir a origem da ligação.
7 – Recurso provido. (TJES; AI 5006243-41.2021.8.08.0000; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda; julg. 11/05/2022)

No mesmo sentido, trago à colação o entendimento dos tribunais pátrios, em caso semelhante ao golpe sofrido pelos Agravados, na mesma rede social:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação da.
Autora de que foi vítima de golpe praticado pelo aplicativo Instagram, após interessar-se por anúncio falso
de um eletrodoméstico. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE:
Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de que houve inobservância do dever de cautela pela própria titular da conta. Realização de negócio jurídico de compra e venda com intermediação fraudulenta de terceira e voluntária transferência de recursos para a conta por ela indicada.
Não restou demonstrado nos autos ato ilícito algum praticado pelo réu. Fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima caracterizadoras de excludente de responsabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1000180-14.2022.8.26.0459; Ac. 17090059; Pitangueiras; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Israel Góes dos Anjos; Julg. 25/08/2023; DJESP 31/08/2023; Pág. 2300)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO (INDEX 69 DO PROCESSO ORIGINÁRIO) QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DO AUTOR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Cuida-se, na origem, de ação cautelar de arresto, cumulada com tutela de urgência, na qual o Reclamante aduziu ter sido vítima de golpe denominado -Pirâmide Financeira-. Narrou que
os Requeridos anunciaram seus serviços de forma digital, via Instagram, com propaganda de ganhos impressionantes, levando muitos consumidores a erro.
Informou que toda a contratação foi efetuada de forma digital, por meio de aplicativo da primeira Requerida. Asseverou que investiu R$2.000,00 (dois mil reais) e esclareceu que: -[...] cada deposito corresponde a uma licença específica para apostas esportivas por meio de robôs e cada licença tinha um valor específico. A contratação se deu então com a compra de -licenças- de robôs de trade esportivo, cujo foi prometido ganhos diários de 1,2 % a 3,2 ao dia sobre o montante investido pelo prazo de 10 meses, com ganho total de 300%-. Ressaltou que as promessas dos Suplicados não foram cumpridas e que teria tido prejuízo de 100% do capital investido. Ab initio, cabe frisar que a decisão que aprecia o requerimento de tutela de urgência é provimento provisório, fundado em cognição sumária e no princípio do livre convencimento. A concessão da tutela antecipada exige a presença dos requisitos descritos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de existência do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifica-se que se trata de contrato referente a apostas esportivas, não se vislumbrando que o Requerente desconhecesse o risco do negócio.
Sabe-se que nesse tipo de transação há imprevisibilidade do resultado, não havendo garantia de lucro, apesar da promessa de ganhos fáceis. Ademais, como ressaltado pelo r. Juízo de origem, o negócio foi celebrado por livre vontade do consumidor, havendo necessidade de dilação probatória. Assim, por ora, descabida a determinação de arresto nas contas bancárias dos Reclamados. Desta forma, da narrativa exposta e do conjunto probatório não se vislumbram elementos capazes de demonstrar a probabilidade do direito, motivo pelo qual deve ser indeferido o requerimento de tutela de urgência.
(TJRJ; AI 0083918-62.2021.8.19.0000; Niterói; Vigésima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 18/02/2022; Pág. 1053)

Ademais, ao menos nesta cognição primitiva, vê-se que, tão logo o primeiro Agravado informou o golpe que lhe acometeu, as instituições buscaram diligenciar na devolução dos valores, contudo, nas contas destinatárias já não havia mais saldo (IDs

30660312 e 31522577).

Ora, se a própria parte, sob promessa de vultuosos rendimentos, colocou-se em risco e investiu altos valores junto a supostos corretores, sem investigar a procedência dessas pessoas e ter as cautelas básicas especialmente diante do substancial montante investido, não cabe à instituição financeira monitorar as escolhas da pessoa enganada por estelionatários e ser responsabilizada pelos valores transferidos, ao menos pela via estreita da cognição.

Nesses termos, dada a circunstância de que os próprios Agravados não tiveram diligência mínima na transferência de altos valores, pela sua própria vontade, entendo que não está presente o requisito da probabilidade do direito na tutela de urgência postulada na origem, devendo haver a modificação da decisão vergastada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 05/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.